Tribunal: STF
Processo: RE 1445393
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ART. 15 DA LEI 9.424/1996. PESSOA FÍSICA INSCRITA NO CEI. CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA.



    1. A contribuição salário educação somente é devida pela empresa, assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não.



    2. Titular de Tabelionato explora a atividade como pessoa física, tendo a obrigação de inscrever-se no cadastro específico do INSS (CEI) e, nessa qualidade, contratar seu empregados. Ausência de relação jurídico-tributária que o obrigue, na condição de pessoa física, ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários).



    2. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, I; e 212, § 5º, da CF/1988. Sustenta que o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, uma vez que equiparado a empresa.



    3. A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    4. O Tribunal de origem decidiu a lide com base na análise da Lei nº 9.424/96 e dos Decretos nºs 3.142/1999 e 6.003/2006. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição do salário-educação foi dirimida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário. 2. Ademais, o conceito de “empresa” para fins de sujeição passiva à contribuição do salário educação não se vincula à finalidade econômica da empresa (RE 405444 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.03.08). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.



    (ARE 1.197.626-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONCEITO DE EMPRESA. LEIS 9.424/1996 E 9.766/1998. ENTIDADES FILANTRÓPICAS. NÃO- COMPROVAÇÃO. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, bem como a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências  vedadas neste momento processual. 2. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (RE 607.446-AgR, Relator Min. Ayres Britto).



    5. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.267.237, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e o RE 1.437.204, de relatoria do Min. Edson Fachin.



    6. Ademais, a questão sobre a equiparação da pessoa física a empresa, para fins de recolhimento da contribuição do salário-educação, já teve repercussão geral negada no âmbito desta Corte. Confira-se:



    Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral.



    (ARE 979.764, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 910)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator